Tribunal: TJMT
Processo: 1037809-66.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037809-66.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO DE ALMEIDA HUMENHUK - CPF: 711.893.351-15 (APELANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), AMSTERDAM SAUER JOALHEIROS LTDA - CNPJ: 33.398.975/0001-79 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), MICHELLE DE FATIMA DINIZ PACHECO - CPF: 124.264.457-18 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), WATCH TIME JOIAS E RELOGIOS LTDA - CNPJ: 02.163.794/0001-30 (APELADO), HUGO RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 009.792.051-74 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. NEGATIVA DE GARANTIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago por relógio e de indenização por dano moral, ao fundamento de culpa exclusiva do consumidor, com base nos arts. 12, § 3º, III, e 14, § 3º, II, do CDC..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as fornecedoras comprovaram a culpa exclusiva do consumidor, apta a afastar a responsabilidade objetiva prevista nos arts. 12 e 14 do CDC; e (ii) saber se configurados o vício do produto e a falha na prestação do serviço, são devidas a restituição do valor pago e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a inversão do ônus da prova, incumbia às rés demonstrar a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

A ordem de serviço de entrada do produto não registrou trinca na luneta. O diagnóstico posterior apontou dano estrutural por impacto. A divergência documental afasta a comprovação segura da excludente legal.

A prova produzida não demonstra, de forma robusta, que o defeito decorreu exclusivamente de conduta do consumidor. A dúvida quanto à origem do vício não pode ser interpretada em seu desfavor.

Evidenciado vício em produto durável dentro do prazo de garantia e não sanado no prazo legal, assiste ao consumidor o direito à restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC.

A recusa indevida de cobertura de garantia caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral, fixado em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
““1. Reconhecida a inversão do ônus da prova, compete ao fornecedor demonstrar, de forma robusta, a culpa exclusiva do consumidor para afastar a responsabilidade objetiva prevista no CDC. 2. Não comprovada a excludente legal e constatado vício em produto durável não sanado no prazo legal, é devida a restituição integral do valor pago, com indenização por dano moral quando caracterizada a falha na prestação do serviço.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leonardo de Almeida Humenhuk
,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Devolução de Valor Pago c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Amsterdam Sauer Joalheiros Ltda e Watch Time Joias e Relógios Ltda, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o vício alegado decorre de causa externa atribuível ao uso do bem pelo consumidor, circunstância que afasta a responsabilidade objetiva das fornecedoras à luz dos artigos 12, § 3º, III, e 14, § 3º, II, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignado, o apelante sustenta, em suma, que a sentença incorreu em equívoco na valoração da prova produzida, especialmente quanto à conclusão de que o dano decorreu de impacto externo. Alega que, quando da entrega do relógio na loja para encaminhamento à assistência técnica, foi emitida a ordem de serviço, na qual constaria apenas a anotação de que o relógio encontrava-se “parado”, com menção a arranhões na caixa e desgaste na pulseira, sem qualquer registro de trinca na luneta ou dano estrutural relevante. Argumenta, ainda, que a posterior constatação de “luneta cerâmica trincada” no laudo técnico da assistência seria prova é unilateral e insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva das fornecedoras.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, com a condenação das rés à restituição do valor pago pelo relógio e ao pagamento de indenização por danos morais.

As apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (IDs. 341808422 e 341808423).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos, que Leonardo de Almeida Humenhuk move ação de devolução do valor pago cumulada com indenização por danos morais em desfavor de
Amsterdam Sauer Joalheiros Ltda.
e
Watch Time Joias e Relogios Ltda.
, objetivando a restituição do valor de R$ 17.960,00 pago pela aquisição de um relógio da marca
Ulisse Nardin
, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega, em apertada síntese, que adquiriu o referido relógio em 03.11.2020, na loja da primeira requerida, pelo valor promocional de R$ 17.960,00, sendo o produto originalmente anunciado por R$ 37.700,00. Sustenta que, em 15.07.2021, o relógio deixou de funcionar, razão pela qual o encaminhou à assistência técnica autorizada. Afirma que, embora a ordem de serviço inicial registrasse apenas que o relógio estava parado e com a caixa arranhada, posteriormente lhe foi informado que o conserto não seria coberto pela garantia, sob alegação de danos decorrentes de impacto externo, circunstância que contesta. Aduz que não entregou o bem com as avarias posteriormente apontadas, que não lhe foi apresentado laudo técnico detalhado e que houve indevida negativa de cobertura da garantia, postulando, assim, a devolução do valor pago e indenização por dano moral.

A assistência técnica requerida,
Watch Time Joias e Relogios Ltda
. apresentou contestação defendendo que o defeito constatado decorreu de impacto externo incompatível com vício de fabricação (id. 341808356), afirmando que, após análise técnica, foram identificadas avarias, inclusive luneta cerâmica trincada, motivo pelo qual a garantia foi corretamente afastada. Sustenta a inexistência de ato ilícito, a regularidade da prestação do serviço e a improcedência dos pedidos. A requerida
Amsterdam Sauer Joalheiros Ltda.,
em suas manifestações, também defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço e a correção do procedimento adotado.

O autor impugnou a contestação, sob o fundamento de que as justificativas apresentadas não correspondem à realidade dos fatos (id. 341808385), reiterando que a ordem de serviço inicial não registrava a alegada trinca na luneta e sustentando que houve alteração posterior na descrição do estado do produto, além de insistir na existência de vício e na responsabilidade das rés.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado a quo proferiu decisão saneadora (id. 119265656) rejeitando as preliminares, reconhecendo a relação de consumo, deferindo a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), e determinando a especificação de provas. Foi realizada audiência de instrução e julgamento (id. 164610871), com oitiva da informante Elydia Bouret Dias da Silva (esposa do autor) e da testemunha Branca Bracha Regenbaum Carlini (ex-funcionária da 1ª requerida). Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais.

Por fim, o d. magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de prova de vício de fabricação, reputando idôneo o laudo técnico apresentado pela assistência autorizada, afastando a alegação de falha na prestação do serviço e concluindo pela inexistência de dano moral indenizável.

Não concordando com a r. sentença, recorre o autor, ora apelante, sustentando, em suma, que restou demonstrada a existência de vício no produto, que a ordem de serviço de entrada não registrou as avarias posteriormente apontadas, que houve negativa indevida de cobertura da garantia e que são devidos tanto a restituição do valor pago quanto a indenização por danos morais, requerendo a reforma integral da sentença.

A controvérsia devolvida a esta instância reside em definir se o defeito apresentado no relógio de marca
Ulysse Nardin
, adquirido pelo autor junto à
Amsterdam Sauer Joalheiros Ltda.
, com encaminhamento à assistência técnica operada pela
Watch Time Joias e Relógios Ltda.,
decorreu de vício coberto pela garantia e pelo regime de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ou se, ao revés, resultou de impacto atribuível ao próprio consumidor, hipótese em que se afastaria o dever de reparação.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

O Juízo de origem, a despeito de ter reconhecido a relação de consumo e deferido inversão do ônus da prova na decisão saneadora (id. 341808388), ao final julgou improcedentes os pedidos, considerando o conteúdo da OS o nº 067143, com conclusão de impacto e o depoimento da ex-funcionária da loja que teria indicado a compatibilidade do estado do relógio, no ato de entrega, com as avarias descritas no diagnóstico técnico. A sentença aplicou as excludentes previstas no CDC, especialmente arts. 12, §3º, III e 14, §3º, II, reconhecendo culpa exclusiva do consumidor.

Pois bem.
Avançando na resolução da celeuma
, com a devida vênia, tenho que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto, na espécie. A decisão saneadora (id. 119265656) expressamente deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a relação de consumo e a adequação da medida ao caso concreto. A sentença recorrida confirmou a aplicação do CDC, mas não observou adequadamente os efeitos práticos da inversão do ônus probatório.

Com a inversão, competia às apeladas demonstrar que o dano no relógio decorreu de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3º, II, CDC c/c art. 373, II, CPC), e não ao autor provar a inexistência de culpa.

In casu
, a sentença de improcedência amparou-se, essencialmente, na excludente legal de “culpa exclusiva do consumidor”, inferida do diagnóstico técnico (OS 067143) e corroborada por prova oral. Ocorre que, há um dado objetivo que impede, a meu sentir, concluir com segurança pela exclusiva imputação do dano ao consumidor: a divergência documental entre o registro de entrada do relógio na assistência técnica, por meio da OS. nº 409348, em 15.07.2021 (id 341807979), que não apontou trinca na luneta, e o diagnóstico posterior na OS nº 067143, 23.07.2021(id. 341808359), que descreveu trinca na luneta cerâmica e deformações internas atribuídas a impacto.

Essa divergência não é periférica, e, justamente por isso, entendo que para se afastar a responsabilidade objetiva dos fornecedores, deveriam emergir aos autos elementos probatórios robustos que demostrassem, inequivocamente, a existência do defeito no momento em que o produto ingressou na esfera de custódia da cadeia fornecedora, ou que decorreu de ato imputável exclusivamente ao consumidor, afastando-se qualquer possibilidade de ocorrência no período de transporte, manuseio e avaliação técnica sob responsabilidade das rés.

Em depoimento durante audiência de instrução, a testemunha Branca Bracha Regenbaum Carlini (ex-funcionária da 1ª apelada, responsável pela emissão da OS nº 409348), confirma que não identificou trinca na luneta:

"Eu não sei, eu não me lembro, Doutor, eu não vou responder o que eu não me lembro, mas o segundeiro estava solto, a caixa tinha arranhados e o relógio em uso
"

Admite que viu "marca no mostrador" mas não registrou:

"eu vi o segundeiro solto e uma marca no mostrador, mas eu não identifiquei como rachadura, então eu não coloquei"

As fotos juntadas aos autos (id. 68965065) mostram rachadura evidente, perceptível mesmo para leigos. Não me parece crível que a testemunha, com quase 40 anos de experiência em joalheria, não identificou tal dano no momento do recebimento. A sentença recorrida afirmou que "
o depoimento da testemunha corrobora que o relógio já estava parado e com avarias aparentes no momento da entrega
". Porém, tal conclusão não encontra respaldo no depoimento, pois a testemunha expressamente declarou que não identificou trinca na luneta.

Importa notar que a excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, e, no que couber, a do art. 12, § 3º, III, exigem prova robusta da culpa exclusiva do consumidor. A prova, aqui, não alcança esse patamar. Ao contrário, o que se tem é a negativa de garantia baseada em diagnóstico produzido no âmbito da própria assistência autorizada, desacompanhado de contraditório técnico efetivo, e em contexto no qual a documentação de ingresso do produto não registra o dano invocado para a recusa.

Demais disso, em relações de consumo, a dúvida sobre a origem do defeito não pode operar em desfavor do consumidor, ao passo que, constatada a falha funcional do relógio dentro do período de garantia, e não solucionado o vício pelas fornecedoras, legítima a pretensão resolutória com restituição do valor desembolsado, tal como formulada na inicial, sobretudo porque o bem, segundo a narrativa autoral, permaneceu retido com uma das rés.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova não foi plenamente observada, pois as apeladas não se desincumbiram do ônus de provar que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

Quanto a alegação de vício oculto, em se tratando de vício em bem durável, o art. 12 do CDC, aponta a responsabilidade objetiva do fabricante, que responde independentemente de culpa, veja: “
o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos
”.

Em depoimento prestado na condição de informante, a Sr.ª Elydia Bouret Dias da Silva (esposa do autor), afirmou que o autor sempre reclamava de problemas com o relógio, vejamos:

"Leonardo sempre reclamava que o relógio não ficava 24 horas, era um relógio de corda, né, que você precisava dar corda na coroa para ele funcionar e Leonardo sempre achava estranho que ele dava corda e ele não durava as 24 horas... ele não durava as 24 horas e ele tinha que sempre ficar dando corda, até que em julho de 2021, ele parou, nem dando corda ele girava mais... Era um defeito do relógio...Era um relógio de luxo, uma marca de luxo, e tem um valor agregado muito alto para em 6 meses, um relógio novo, apresentar esse tipo defeito de não funcionar, de parar".

Tal depoimento, embora prestado por informante, logo, descompromissada, é coerente com a narrativa inicial e não foi infirmado pelas apeladas.

Um relógio mecânico de alta relojoaria, da marca
Ulysse Nardin
, com valor original de R$ 37.700,00, não deveria apresentar defeito funcional (incapacidade de manter corda por 24 horas) em menos de 7 meses de uso regular. Tal defeito caracteriza, indubitavelmente, vício oculto (art. 18, CDC), pois, é inerente ao mecanismo interno e compromete sobremaneira a funcionalidade para a qual o produto foi adquirido.

Constatado o vício do produto, os incisos do §1º, do art. 18, do CDC, franqueiam três alternativas ao consumidor,
verbis
:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§1°. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço...". (negritei)

Além do vício no produto, há nos autos prova de falha na prestação de serviços pelas apeladas, uma vez que se recusaram a realizar o reparo, sem fundamento técnico idôneo, imputou genericamente culpa ao consumidor e não ofereceram substituição, devolução ou abatimento no preço, como determina a lei consumerista (art. 18, §1º, CDC).

Tais condutas caracterizam falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), atraindo, assim, a responsabilidade objetiva das apeladas.

No que se refere a restituição do valor pago pelo relógio, é incontroverso que o autor desembolsou R$ 17.960,00 pela aquisição do bem, (nota fiscal id. 68965044), valor que deve ser restituído e corrigido monetariamente.

Quanto ao dano moral, entendo que os infortúnios pelos quais passou o apelante, ultrapassam, em muito, meros dissabores do cotidiano, notadamente pelo alto valor do produto adquirido, bem como pela necessidade de se deslocar à São Paulo na tentativa de melhor solucionar o problema.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade das apelantes de forma solidaria quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão da má prestação de serviço, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que o
decisum
objurgado deve ser reformado a fim de condenar, solidariamente, as rés à restituição integral do valor pago pelo relógio, no montante de R$ 17.960,00 (dezessete mil, novecentos e sessenta reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA, desde a data do desembolso (03.11.2020), e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. Além disso, condeno às apeladas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00, fixando juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária pelo IPCA, e a partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Estando provido o recurso, inverto a sucumbência para condenar as apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026